Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA.

1. Uma vez decretada a penhora de faturamento da empresa devedora, faculta-se a ela apresentar impugnação à penhora para demonstrar que a medida inviabiliza sua atividade empresarial. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo configura supressão de instância, desautorizando o seu conhecimento.

2. A ordem de penhora é medida que visa a garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada - a impugnação.

3. Sendo os embargos de declaração voltados a sanar contradição, omissão ou obscuridade, não se mostram adequados para agitar questão que sequer fora apresentada pela via impugnativa adequada. Assim, o fato de ter sido mantida a decisão embargada, entendendo não ter havido omissão quanto ao conceito de faturamento, não afasta a constatação pela supressão de instância.

4. Agravo interno não provido.